Tribunal: TJBA
Processo: 8066157-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066157-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA CERQUEIRA BRAGA

Advogado(s)
:
VERONICA SANTOS MARQUES, SIDNEI DOS SANTOS ALVES

APELADO: JOSSIENE FREITAS LIMA

Advogado(s)
:
RENILSON EDER ALVES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. IRRELEVÂNCIA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM DEMANDA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA RESCISÃO. HONORÁRIOS E CUSTAS. DECORRÊNCIA LÓGICA E LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria Cristina Cerqueira Braga contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Jossiene Freitas Lima, reconhecendo a posse anterior da autora sobre imóvel adquirido por contrato de compra e venda e esbulho praticado pela ré mediante troca da fechadura e impedimento de acesso ao bem. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré, condenando-a ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação capaz de ensejar a anulação da sentença; (ii) estabelecer se a ré detém direito de retenção do imóvel em razão de suposto inadimplemento contratual da autora; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse formulado pela autora.

III. Razões de decidir

1. O comparecimento espontâneo da ré ao processo, com a apresentação de contestação antes da devolução do AR, supre a eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, inexistindo prejuízo processual.

2. A ação possessória não se presta à discussão sobre inadimplemento contratual ou domínio do imóvel, devendo tais matérias ser veiculadas em ação própria de rescisão contratual.

3. A posse anterior da autora está demonstrada por meio do contrato de compra e venda, titularidade de contas e contrato de locação com terceiro.

4. O esbulho praticado pela ré resta configurado pela confissão da troca da fechadura e impedimento do acesso da autora ao imóvel.

5. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é legítima a reintegração de posse em favor da autora.

6. A alegação de direito de retenção em virtude de descumprimento de contrato não encontra respaldo na jurisprudência, sendo incabível sua apreciação em sede de ação possessória.

7. A fixação de honorários sucumbenciais e custas decorre da procedência do pedido inicial, nos termos dos arts. 82 e 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento espontâneo da parte ré supre eventual nulidade de citação, desde que não demonstrado prejuízo.

2. A ação possessória não comporta discussão sobre inadimplemento contratual, que devem ser ventilados em ação própria.

3. A posse anterior e o esbulho caracterizado autorizam a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A condenação em custas e honorários de sucumbência da parte vencida decorre de previsão expressa de lei.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º; 373, I e II; 561; 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.10.2019; TJ-PA, Ap. Cív. 0013851-29.2017.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.08.2024; TJ-MT, Ag. Inst. 1016283-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066157-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA CERQUEIRA BRAGA e como apelada JOSSIENE FREITAS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03